Tribunal: TJES
Processo: 5010648-44.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010648-44.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA LOUREIRO GRILO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010648-44.2023.8.08.0035

RECTE.: MARIA DA PENHA LOUREIRO GRILO

RECDOS.: MUNICÍPIO DE VILA VELHA e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA - IPVV

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

EMENTA: FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR MUNICIPAL DE VILA VELHA. PROFESSOR. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. PRESCRIÇÃO
DO FUNDO DE DIREITO
AFASTADA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA
.
1 –
Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Maria da Penha Loureiro Grilo em face do Município de Vila Velha e Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vila Velha – IPVV, aduzindo a requerente ser professora aposentada do Município de Vila Velha desde 06/02/2004. Informa, em síntese, que o adicional de assiduidade e produtividade foram suprimidos de sua folha de pagamento. Busca, assim, seja restabelecida a gratificação de produtividade em 200%, além do adicional de assiduidade para 16%. Os requeridos ofertaram defesa no ID 5353259, arguindo prescrição em relação ao adicional de assiduidade. No mérito, informam que inexiste qualquer erro no pagamento. A autora apresentou RI no ID 5353267, com pedido de assistência judiciária, limitando o mesmo a questionar o adicional de assiduidade, sendo contrarrazoado pelos requeridos no ID 5353272.
2 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de seu mérito, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil/2015”.
3
Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. No mérito em si, a r. sentença guerreada merece reforma. Em relação ao adicional de assiduidade, analisando o arcabouço regulamentar da referida gratificação (Resolução 13 da extinta FUNEVE), o mesmo possui natureza vencimental, ou seja, de caráter permanente, e, portanto, incorporável aos seus vencimentos. No caso em tela não há a prescrição do fundo de direito, posto que se trata de verba que era paga anteriormente e que restara suprimida no ano de 2004 (ID 5353261, fls. 12), sem qualquer justificativa, constando da inicial a referida alegação. De outra banda, como somente era pago 8% a recorrente, não há como majorá-la para 16%, eis que nesse caso prescrito o fundo de direito para revisá-la, posto que passados muito mais do que cinco anos desde que a referida verba, no indicado percentual, era pago a recorrente. Destaco, ademais, que, no presente caso, a prescrição somente atingirá as parcelas vencidas 05 (cinco) anos antes da propositura desta demanda, uma vez que a pretensão de cobrança também deduzida nos presentes autos versa sobre obrigação de trato sucessivo, incidindo, pois, a Súmula 85, do STJ:
“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”
. Em precedente: EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO – ILEGITIMIDADE DO MUNICIPIO – INSTITUO PREVIDÊNCIÁRIO COMPERSONALIDADE JURPIDICA PRÓPRIA - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE – PRESCRIÇÃO PARCIAL - INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – RECURSO PROVIDO – PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. I - o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Vila Velha possui autonomia administrativa e financeira própria para o custeio do sistema previdenciário do Município de Vila Velha, conforme prescreve o artigo 156, parágrafo único, e artigo 158, parágrafo 2º, da Lei Complementar nº 022⁄2012, tendo legitimidade para figurar, de forma exclusiva no polo passivo das demandas previdenciárias, a revelar a ilegitimidade do Município em ações que tais. II -
No presente caso discute-se uma relação jurídica de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora de parcelas mensais, a revelar que a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, consoante o disposto na Súmula 85 do STJ e não o fundo de direito, como exposto na sentença
. III - O art. 2º, da Resolução nº 13⁄86 da FUNEVE, determina que será concedido adicional de Assiduidade a todas as categorias profissionais existentes no quadro de empregados da FUNEVE, no percentual de 1% (um por cento), para cada ano de efetivo serviço ininterrupto, calculado sobre o salário-base. IV – O adicional de assiduidade, por ser verba de caráter permanente, é incorporado aos proventos do servidor público. Precedentes do TJES. V – Recurso provido para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais. (TJES, Classe: Apelação, 035140316940, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/09/2016, Data da Publicação no Diário: 20/09/2016)”. Por fim, não há fundamentação no recurso para análise do pleito de reforma para concessão da gratificação de produtividade, tratando-se, aparentemente, de erro material na elaboração da peça recursal.
4 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a r. sentença de piso (ID 5353266) para incluir o valor da parcela de ADICIONAL DE ASSIDUIDADE no importe de 8% nos proventos da requerente, MARIA DA PENHA LOUREIRO GRILO, inclusive com efeitos retroativos, observando-se o prazo prescricional quinquenal, efetuando o pagamento dos valores vencidos, ressalvadas as parcelas anteriores aos últimos 05 (cinco) anos que precederam ao ajuizamento da presente demanda, por estarem prescritas, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)